Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-31.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-31.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDECI ARAÚJO BARBOSA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO COM O MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.
RECON
HECIDA A INCOMPETÊNCIA DA JUS
TIÇA DO TRABALHO E REMETIDOS OS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ADITAMENTO DOS PEDIDOS.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA ANUÊNCIA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º

0000059-31.20
1
6.8.05.0254
, em que figuram como Apelante
VALDECI ARAÚJO BARBOSA
e Apelad
o

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORD
AM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR